Tribunal: STF
Processo: RE 83842
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
- ART. 92, Nº VIII DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA E 127 E 130 DA LEI Nº 10.261/68. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INCIDÊNCIA CUIDADA NO ART. 65 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDOS QUE INTEGRAM OS VENCIMENTOS PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.